Tribunal: TJSP
Processo: 1049751-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049751-13.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLAUDINEI AUGUSTO DE ASSIS, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E MARREY UINT.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049751-13.2019.8.26.0053 -Voto no 44550
2
Apelação Cível no 1049751-13.2019.8.26.0053
Apelante: Claudinei Augusto de Assis
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor Tecnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação
do Detran de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 44550
Mandado de segurança – Alegação de ausência de
notificação da multa, o que impossibilitou a defesa –
Autuação realizada pelo Município, que aplicou a multa –
Indicação do condutor que deve ser acolhida – Falta de
segurança sobre o endereço do apelante que deve atuar em
seu favor – Ordem concedida – Recurso provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Claudinei
Augusto de Assis contra ato do Diretor Técnico do Setor de Pontuação da
Divisão de Habilitação do Detran de São Paulo. Diz a inicial que, em razão de
suposta infração legal, foi deflagrada a instauração de procedimento de cassação do
direito de dirigir. Sustenta o impetrante que não foi notificado da multa, para
apresentar defesa, tomando conhecimento do fato apenas quando foi renovar a CNH.
Requereu a concessão da segurança para que seja determinado que a impetrada não
efetue o bloqueio de prontuário do impetrante, até que esteja esgotada a via
administrativa, para que sejam anuladas as multas e o procedimento de suspensão do
direito de dirigir.
Notificada, a autoridade impetrada prestou informações, a fls.
50, alegando que o impetrante foi devidamente notificado da infração, no endereço
que constava do cadastro junto ao órgão de trânsito, e que é dever do motorista
manter os dados constantes do cadastro atualizados. Sustentou que não realiza mais
bloqueios, antes do trânsito em julgado da decisão administrativa.
A segurança foi denegada (fls. 85) pela juíza Maria Fernanda
de Toledo Rodovalho.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049751-13.2019.8.26.0053 -Voto no 44550
3
Insatisfeito, apela o impetrante, repetindo os argumentos
trazidos na inicial.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 100.
É o relatório.
O pedido merece ser acolhido.
A multa aqui discutida, da qual o recorrente afirma que
não foi notificado, foi aplicada pela Municipalidade, no período em que o
condutor cumpria a pena de suspensão da CNH.
O documento de notificação foi endereçado à rua
Arcângelo Campanela, São Bernardo do Campo. O apelante indica como seu
endereço a rua Pederneira, Santo André.
Aí a explicação para o não recebimento da notificação.
É verdade que o motorista deve manter atualizado o seu
cadastro junto ao Detran. Mas não há indicativo de que o endereço indicado
pelo apelante foi aquele da notificação, pelo que melhor é garantir, na
dúvida, a defesa do acusado.
Demais disso, no caso dos autos o apelante forneceu a
identificação do motorista que teria sofrido a infração (fls. 64), pelo que,
melhor é, à falta de segurança sofre sua ciência da autuação, que se transfira
para o indicado a multa aplicada, situação que isentará o apelante, por esse
motivo, de sofrer a cassação de sua CNH.
Dessarte dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica